Tribunal: TJDFT
Processo: 0765791-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos definitivos em favor do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo réu, abatidos os descontos compulsórios.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades do alimentando e, ao mesmo tempo, ponderou as condições do alimentante, servidor público em cargo em comissão, além do que, após a quebra do sigilo bancário e fiscal, constatou-se que sua renda não está restrita à sua remuneração perante o órgão empregador, superando o salário percebido.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.